Tribunal: CARF
Processo: 13748.720520/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.720520/2012-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.518 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
LUCIANA FIORINI COUTINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
PAF. INTIMAÇÃO DO LANÇAMENTO. VIA POSTAL E POR EDITAL.
DATA DA CIÊNCIA.
O extrato de consulta de postagem emitido pelos Correios, atestando a
devolução por motivo de ausência do contribuinte, por si só, não é suficiente
para comprovar que houve a tentativa infrutífera de intimação, via postal,
acerca da notificação de lançamento enviada. Se não consta dos autos aviso de
recebimento (AR), o simples extrato não pode ser considerado hábil para
motivar a intimação, por vulnerar o art. 23, II do Decreto no 70.235/72,
devendo ser considerada como ocorrida a intimação na data que o contribuinte
compareceu aos autos.
PAF.
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
IMPUGNAÇÃO
TEMPESTIVA.
Declarada em sede recursal a nulidade da decisão que considerou intempestiva
a impugnação, devem os autos retornar à primeira instância julgadora para
apreciação das demais alegações suscitadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Ana Claudia Borges de Oliveira (suplente
convocada) e Wilderson Botto.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.720520/2012-92
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.518 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720520/2012-92

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 38/42):
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 24/10/2011, a Notificação
de Lançamento de fls. 26 a 31, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2011, ano-calendário 2010, que reduziu o imposto de renda a restituir
passando de R$ 11.592,29 para R$ 7.157,45.
Motivou o lançamento de ofício a dedução indevida de despesas médicas, no valor
total de R$ 16.126,72, tendo em vista que os documentos apresentados não
atendem aos requisitos legais.
A ciência da Notificação de Lançamento deu-se em 02/07/2012 (fl. 32) e a interessada
apresentou impugnação de fls. 02 a 04, em 08/08/2012, alegando a tempestividade da
impugnação, argumentando, em síntese, que a perda do prazo se deu devido à confusão
e dificuldade de atendimento na repartição da RFB.
Quanto ao mérito, impugna parcialmente a glosa, anexando documentos para
comprovar a despesa médica questionada.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, não conheceu da impugnação
em face da intempestividade apurada em análise da preliminar de tempestividade suscitada,
mantendo incólume o crédito tributário apurado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
INTEMPESTIVIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. CIÊNCIA VIA
POSTAL.
Far-se-á a intimação ao contribuinte por via postal, telegráfica, ou por qualquer outro
meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo.
Cientificada da decisão, em 09/06/2014 (fls. 45), a contribuinte, em 02/07/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 46/48), insurgindo-se contra a manutenção da autuação e
reafirmando que faz jus as deduções pleiteadas, trazendo aos autos documentação complementar
acerca das despesas médicas realizadas, em complemento ao suporte probatório já produzido
quando da apresentação da peça impugnatória considerada intempestiva, requerendo, ao final,
lhe seja reconhecido o direito às deduções declaradas.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 49/61.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.518 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720520/2012-92

Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo restará prejudicada a apreciação das
demais questões lançadas.
No que pertine ao prazo para a apresentação de impugnação urge transcrever o art.
23 do Decreto no 70.235/72, vigente à época dos fatos:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - Por edital, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos I e II.
(Vide Medida Provisória no 232, de 2004)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2o Considera-se feita à intimação:
(...)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Quanto ao endereço e a diligência para intimação, assim está fundamentada a
decisão recorrida (fls. 41/42):
No presente caso a exigência fiscal foi encaminhada para a Rua Monte Castelo, casa
350 – Coronel Veiga – Petrópolis/RJ, tendo sido entregue em 02/07/2012 (fl. 32).
Da análise do sistema de cadastro da RFB, conclui-se que o endereço acima transcrito
era o constante daquele cadastro desde 16/04/2012.
Assim, no caso em questão, a ciência do lançamento foi feita via postal no domicílio
eleito pelo contribuinte, e constantes dos sistemas da RFB. Portanto, o contribuinte
tinha até o dia 01/08/2012 para efetuar o pagamento ou apresentar impugnação
(até 30 dias após a ciência do lançamento).
O decreto no 70.235/1972 estabelece as regras para contagem dos prazos, in verbis:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início
e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
O que se pode concluir do artigo citado do Decreto n o 70.235/1972 é que o prazo para
a reclamação administrativa é fatal e peremptório, e, sendo assim, no presente caso, não
há hesitação em se afirmar de que a impugnação se deu a destempo, visto que
apresentada em 08/08/2012 (fl. 02), não obstante as alegações da contribuinte.
Nos casos de impugnação apresentada a destempo não é cabível o julgamento de
primeira instância, salvo para apreciar preliminar de tempestividade, conforme dispõe o
Ato Declaratório Normativo no 15 de 12/07/1996 da COSIT, in verbis:
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.518 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720520/2012-92

O COORDENADOR GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de
suas atribuições (...).
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de julgamento, e aos demais
interessados que, expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser
declarada a revelia e iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual petição,
apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem
comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a
tempestividade, como preliminar. (g.n.)
Para essa situação o art. 28 do Decreto no 70.235, de 1972, dispõe que:
Art.28. Na decisão em que for julgada questão preliminar, será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (g.n.)
Isso quer dizer que quando não for superada a preliminar de tempestividade
arguida ocorre preclusão processual, ficando impedido o julgador de apreciar as
razões de mérito e de conhecer os documentos de defesa.
Portanto, instaurado o litígio somente em relação à tempestividade, a qual foi
afastada conforme provas constantes dos autos, resta impedida a apreciação das
demais matérias tratadas na impugnação, sob as quais não se instaurou a fase litigiosa
do procedimento.
Pois bem. Trazendo a regra processual administrativa ao caso vertente, constato o
seguinte cenário: a notificação de lançamento emitida para cobrança do imposto suplementar
apurado foi enviada ao domicílio tributário registrado pela contribuinte, em 27/06/2012, tendo a
intimação ocorrida em 02/07/2012, conforme se depreende do extrato de consulta de postagem
constante dos autos (fls. 32).
Não obstante, tem-se que a intimação postal, de fato, exige comprovação por meio
de aviso de recebimento (AR), ao teor do art. 23, II do PAF, competindo ao Fisco trazê-lo aos
autos como parte dos procedimentos de instrução necessários à sua higidez, o que não
ocorreu, restando apenas juntado o relatório obtido junto ao site dos Correios na internet (fls.
32), cujo relatório de consulta de postagem registra não possuir a “imagem do AR”. Tal
relatório, por si só, não comprova a tentativa ou mesmo ocorrência da intimação via postal, cujo
documento hábil para tanto é o “AR”, que não está nos autos, mas que poderia ter sido
juntado quando da análise da impugnação, caso existisse.
Vale salientar, por oportuno, que este Colegiado outrora se manifestou nesse
sentido, conforme de depreende do acórdão no 2003-002.391 (junho/2020), se amoldando
perfeitamente ao caso vertente, cuja ementa e acórdão transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL E
EDITAL. DATA DA CIÊNCIA.
Extratos emitidos pelos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil não são suficientes para comprovar que houve a tentativa infrutífera de intimação
do lançamento por via postal. Se não constam dos autos o Aviso de Recebimento, nula é
a intimação por edital por não atendimento aos exatos termos do § 1o do art. 23 do
Decreto no 70.235/72, considerando-se intimado o sujeito passivo na data em que de se
manifestou nos autos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.518 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720520/2012-92

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso.
Com efeito, e à mingua de comprovação regular, inexiste nos autos a prova
efetiva da data da ciência do lançamento realizado, devendo se considerar como realizada na data
em que a contribuinte compareceu e manifestou sua irresignação – que ocorreu em 08/08/02012
(fls. 2) – urgindo assim a tempestividade da impugnação apresentada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para declarar
a nulidade da decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à DRJ para apreciação das
demais razões de defesa, lastreadas no conjunto probatório carreado aos autos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 69
DF CARF MF
Original